Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703471-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: DAMARES BARBOSA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARIA DA CUNHA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0705608-70.2017.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 144740611 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43229716), o agravante, em síntese, alega que estão presentes os requisitos para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, alega “blindagem patrimonial”, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 43229722 e 43229723). É o relatório. Decido. Em juízo preliminar verifico não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Quanto à probabilidade do direito dos autores, destaca-se que, conforme disposto no art. 134, §4o do CPC, é ônus do credor demonstrar o cumprimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Em consulta aos autos originários e aos autos do presente recurso, a princípio a parte autora não demonstrou indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, seja por confusão patrimonial ou por desvio de finalidade, requisito exigido pelo art. 50 do CC. Reforça tal constatação o requerimento de inversão do ônus da prova em sede recursal, procedimento excepcional, conforme art. 373, §1o do CPC. Alega o recorrente que a agravada detém os documentos necessários para comprovar a confusão patrimonial alegada. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, a recorrente aponta a iminência da suspensão do processo por não terem sido encontrado bens penhoráveis até o momento. Cabe dizer que até o momento, com as informações presentes nos autos, nem mesmo a desconsideração inversa da personalidade jurídica parece ser efetiva a ponto de impedir a suspensão do processo, já que não há indícios de serão encontrados bens penhoráveis ocultos. Nesse mesmo entendimento, precedente jurisprudencial deste e. Tribunal (destaca-se): Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0751811-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO(S) PREMIER MODELS MANAGEMENT LTDA – ME Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Acórdão No 1342361 PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. A desconsideração inversa da pessoa jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado pelos sócios da empresa, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro, e só deve ser deferida se o exequente demonstrar haver, ao menos, que há indícios de abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão entre os bens dos sócios e da empresa. 2. O ônus da prova da existência de confusão patrimonial é do credor, não sendo hipótese de inversão do ônus da prova antes da instauração do incidente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁTIMA RAFAEL - Relatora, MARIA DE LOURDES ABREU - 1o Vogal e ROBERTO FREITAS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. De qualquer forma, aparentemente ausentes os requisitos para deferimento da tutela provisória, não deve ser deferida a antecipação de tutela recursal, mantendo-se a decisão recorrida, para regular prosseguimento do feito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de março de 2023